Tribunal: CARF
Processo: 10880.935496/2014-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.935496/2014-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.308 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
WHIRLPOOL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2009 a 30/09/2009
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao
solicitar seu crédito.
COMPENSAÇÃO - CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO
Não tendo o contribuinte logrado comprovar a existência do direito creditório
disponível, com base em suposta desvinculação de pagamento em DCTF
retificadora, indefere-se a compensação pleiteada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.307, de 22 de março de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10880.935807/2014-64, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário,
Hélcio Lafeta Reis (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.935496/2014-33
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.308 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.935496/2014-33

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida no âmbito
da DRJ, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade apresentada em oposição ao
resultado do Despacho Decisório eletrônico, que não homologou as compensações solicitadas.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:
“Trata-se da declaração de compensação de no 08363.65717.251109.1.3.04-0444
relativo a créditos oriundos de Cofins para o período de apuração de 09/2009, onde é
alegado que teria ocorrido um recolhimento a maior relativo ao DARF de R$
8.000.000,00, arrecadado em 23/10/2009. O valor do crédito original seria de R$
7.054.041,20, os quais corrigidos chegariam a R$ 7.124.581,61 (fls. 28 a 33, 73 a 77).
(...)
A ciência foi dada ao contribuinte em 15/09/2014 (fls. 79 a 80). O contribuinte
apresentou, em 14/10/2014, manifestação de inconformidade às fls. 2 a 17, no entanto,
não juntou a mesma uma série de documentos obrigatórios o que originou as Intimações
no 25/2015 (fls. 18 a 19) e 049/2015 (fl. 60), tendo, posteriormente, apresentado o que
lhe foi solicitado (PER/DCOMP, Despacho Decisório, representação legal, procurações,
atos constitutivos, etc.).
O manifestante faz, em síntese, as seguintes alegações:
- QUE apurou débitos de Cofins e de PIS após descontados os respectivos créditos em
valor superior ao valores devidos, ou seja, tendo verificado que realizou um pagamento
a maior.
- QUE teve lavrado contra si um Auto de Infração constante no processo administrativo
fiscal no 10880.722694/2014-39, no qual foram realizadas glosas de diversos créditos
que considerara quando da apuração do valor das contribuições e do pagamento
realizado a maior. Tal processo é conexo e vinculado a esse, defendendo que não
poderia ser proferido o Despacho Decisório que considerou inexistentes os créditos
enquanto da pendência do julgamento da impugnação do Auto de Infração, visto esse
processo ser dependente daquele.
- QUE é necessária a reconstituição do indébito das contribuições e dos créditos que
foram indevidamente glosados no Auto de Infração. Ao glosar os seus créditos voltaram
a ficar em aberto as contribuições.
- QUE foram exigidas as contribuições devido às seguintes glosas: exclusão de
descontos incondicionais de vendas à Zona Franca de Manaus; créditos extemporâneos
sem retificações do DACON; créditos de despesas com frete para reposição de peças e
assistência técnica; créditos de despesas com serviços de propaganda e marketing;
créditos com despesas de fretes de produtos inacabados entre estabelecimentos; créditos
de despesas com aquisição de mão-de-obra temporária; créditos relativos a despesas
com aquisição de serviços de mão-de-obra em garantia, visando reparo de produtos
danificados; créditos de despesas com fretes de venda com destinação de produtos ao
centro de distribuição da empresa; créditos de despesas com fretes na devolução de
produtos para reparo; créditos com despesas com fretes relativos ao retorno de
containeres vazios e frete em devolução de produtos danificados; e créditos de despesas
sobre bens do ativo imobilizado.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.308 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.935496/2014-33

- QUE tais exigência devem ser anuladas tendo em vista: a) que sobre os descontos
incondicionais não integram a base de cálculo das contribuições tendo em vista a alínea
“a”, inciso V, do art. 3o, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03; b) o direito a crédito das
contribuições não pode ser suprimido com fundamento em suposto descumprimento de
obrigação acessória, como no caso dos créditos extemporâneos não retificados nos
DACONs; c) a correta interpretação do termo insumo inserido nas Leis no 10.637/02 e
10.833/03 deve levar em conta as despesas indispensáveis para o processo produtivo,
citando acórdão do CARF, o que afetaria as glosas relativas às despesas com frete para
reposição de peças e assistência técnica, devolução de produtos para reparo ou
danificados, propaganda, marketing, contratação de serviços de mão-de-obra temporária
e outras aquisições de serviço de mão-de-obra de imposição legal; d) o direito à
apropriação de créditos relativos a despesas com fretes entre estabelecimentos, assim
como também o frete de retorno dos containeres, pois são essenciais e indispensáveis a
produção; e) e a correta apropriação de créditos em relação aos bens do ativo
imobilizado pela MULTIBRAS, pois reconheceu os créditos desses bens à razão de
1/48 avos, nos termos da legislação em vigor.
- QUE o presente processo deve ser sobrestado até que seja proferida a decisão final no
processo administrativo fiscal no 10880.722694/2014-39.
POR FIM, requer que sua manifestação de inconformidade seja conhecida e provida
para anular o Despacho Decisório ou determinar o sobrestamento do presente feito até o
julgamento definitivo do processo no 10880.722694/2014-39, ao qual se encontra
vinculado.
Em 29/10/2014 esse processo foi então encaminhado para julgamento.
É o relatório.”
A ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte conteúdo
e resultado de julgamento:
“Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/2009 a 30/09/2009
DCTF E DARF. CONCORDÂNCIA COM O DESPACHO DECISÓRIO.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos de prova -
certeza e liquidez, não é suficiente para reformar a decisão de compensação. Ainda mais
quando a declaração apresentada – DCTF – e o recolhimento em DARF, estão de
acordo com o valor considerado pela DRF de origem.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Em Recurso o contribuinte reforçou os argumentos apresentados anteriormente.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo regimento
interno deste Conselho.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.308 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.935496/2014-33

exercício dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros,
conforme Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso
Voluntário deve ser conhecido.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu
crédito.
Neste caso em concreto, em que pese o argumento da conexão com o processo
administrativos fiscal de n.o 10880.722694/2014-39, a turma julgadora
antecedente demonstrou que o crédito do presente processo não foi reconhecido
por razões diversas das que constaram no processo apontado como conexo e,
portanto, conexão não há.
Em nenhum momento o contribuinte comprovou que o valor recolhido em
23/10/2009 de R$ 8.000.000,00, sob o Código de Receita 5856, não foi
integralmente utilizado para quitar o débito de Cofins de setembro de 2009 e
por esta razão as autoridades fiscais conferiram somente a DCTF de 2009 e não
dos outros anos.
O pagamento indevido precisa ser comprovado para que o crédito seja
reconhecido e esta comprovação não ocorreu nos autos, independentemente das
glosas que ocorreram no processo mencionado como conexo e
independentemente do DCTF dos demais períodos.
O contribuinte não cumpriu com que foi determinado no Art. 16 do Decreto
70.235/72. Ao solicitar o reconhecimento de um crédito, conforme Art. 165 e
170 do CTN, os créditos devem ser líquidos e certos, ônus que compete
inicialmente ao contribuinte.
Reproduzo as razões de decidir antecedentes, para também constar no presente
voto, como fundamentos decisórios:
“A manifestação de inconformidade apresentada é tempestiva e dela se toma
conhecimento.
Como já vimos o contribuinte apresentou declaração de compensação, sendo que
a DRF jurisdicionante, após análise, não homologou a mesma diante da
inexistência de saldo creditório para tanto.
Conforme o Despacho Decisório o valor recolhido em 23/10/2009 de R$
8.000.000,00, sob o Código de Receita 5856, foi integralmente utilizado para
quitar o débito de Cofins de setembro de 2009.
O primeiro passo para verificar a existência ou não de pagamento a maior para
tal período de apuração, e conseqüentemente da existência ou não de crédito, é
buscar na DCTF entregue pelo contribuinte o valor declarado como devido pelo
mesmo.
Para isso juntamos aos autos a declaração apresentada pelo contribuinte (DCTF)
relativamente à Cofins de setembro de 2009 (Código de Receita 5856-01), a qual
apresenta os seguintes dados:

Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.308 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.935496/2014-33

E foi exatamente esse valor recolhido pelo contribuinte em dois DARFs, o
primeiro de R$ 8.000.000,00 e o segundo de R$ 4.187.586,30 (tela juntada aos
autos).
Portanto, em que pese toda a argumentação apresentada pelo contribuinte
envolvendo diversas glosas de créditos no processo administrativo no
10880.722694/2014-39, não foi essa a fundamentação e a motivação da não
homologação da compensação que se tem na decisão administrativa guerreada.
Se já não bastasse que as normas que regem o processo administrativo fiscal não
trazem previsão de julgamento conjunto de processos distintos, é de ressaltar que
o nexo defendido pelo contribuinte não existe nestes autos. O Despacho
Decisório da DRF não indeferiu a homologação da compensação motivado por
glosas de créditos, mas sim com base na declaração espontânea, válida e ativa do
próprio contribuinte.
O enquadramento legal não menciona artigos relativos ao aproveitamento ou
glosas de créditos, mas sim o art. 74, da Lei no 9.430/96, ao dispor que a
compensação está sujeita à avaliação da Secretaria da Receita Federal sob
condição resolutória de sua ulterior homologação em confronto com o que o
contribuinte declara como devido.
Não se sustentam assim os argumentos da defesa sobre glosas, conceito de
insumo e da necessidade de conexão processual.
Ressalte-se, ainda, que é a DCTF a declaração que tem por objetivo exatamente a
prestação de informações relativas aos valores de débitos de tributos e de
contribuições federais, assim como os respectivos valores dos créditos,
pagamentos, parcelamentos ou compensações. Quando da entrega dessa
declaração consta a informação de que a mesma constitui confissão de dívida.
Observe-se que desde a constituição da DCTF pela Instrução Normativa SRF no
126, de 30/10/1998, e suas alterações posteriores, e de acordo com o disposto no
Decreto-Lei no 2.124, de 13/06/1984, estabeleceu-se que seria essa a declaração
como constituinte de confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência do crédito tributário:
IN SRF no 126/98 Art. 7o. Todos os valores informados na DCTF serão objeto de
procedimento de auditoria interna.
§ 1o Os saldos a pagar relativos a cada imposto ou contribuição, informados na
DCTF, serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, imediatamente
após a entrega da DCTF.
Decreto-Lei no 2.124/84
Art. 5o. O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
(gn)
Tendo apresentado DCTF em pleno acordo com o disposto no Despacho
Decisório, corroborado pelo recolhimento desse valor no referido DARF, não
haveria de se alterar o entendimento da DRF de origem.
Por outro lado, a empresa ao interpor essa manifestação de inconformidade não
apresenta nenhum documento contábil/fiscal que pudesse comprovar o suposto
erro de fato que teria cometido.
Ora, é da essência da relação processual que as alegações sejam devidamente
instruídas com as respectivas provas. Tal princípio encontra-se inscrito no art. 36
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.308 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.935496/2014-33

da Lei n° 9.784/99, que disciplina o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, assim como no art. 16, III, do Decreto n°
70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal:
Lei n° 9.784/99 “Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e
do disposto no art. 37 desta Lei.” — O destaque é meu.
Decreto n° 70.235/72 Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. (gn)
De mais a mais, o próprio Código de Processo Civil (Lei n° 5.869/73), que se
aplica em caráter subsidiário aos processos administrativos — inclusive aos
tributários — não é menos incisivo ao atribuir a quem alega um direito a prova
de seu fato constitutivo:
Lei n° 5.869/73 “Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.” — (gn).
Portanto, soma-se ao fato de o despacho decisório estar de acordo com o valor
apresentado pelo próprio contribuinte em DCTF, corroborado pelo recolhido via
DARF, a verificação de que o contribuinte apresentou argumentação diversa dos
fundamentos da não homologação da compensação pela DRF. Veja-se também
que não foram juntados aos autos nenhum documento comprobatório que
indicasse o erro de pagamento alegado. Os registros contábeis acerca da base de
cálculo da Cofins são elementos indispensáveis para a comprovação da certeza e
liquidez do direito creditório pleiteado, ou seja, o crédito informado na
declaração de compensação apresentada não contém os atributos necessários de
certeza e de liquidez, os quais são imprescindíveis para reconhecimento pela
autoridade administrativa de direito creditório junto à Fazenda Pública.
À vista dos fatos, entende-se que o processo está corretamente instruído, não
devendo ser reformado o Despacho Decisório.
Conclusão Dessa forma, VOTO no sentido de improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado, conforme o
disposto nesse Acórdão.
Ronaldo Rodrigues Loureiro – relator”

Como é possível observar, a decisão a quo analisou os detalhes do pedido do
contribuinte, apresentado em seu primeiro recurso, e demonstrou que não havia
a suposta desvinculação de pagamento em DCTF.
Diante do exposto, com base nos mesmos motivos da decisão de primeira
instância, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.308 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.935496/2014-33

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 265
DF CARF MF
Original